Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, II, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DEVIDA.

I - Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool. (art. 306, §1o, inc. I, do CTB)

II - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)

III - Embora os policiais não tenham se recordado integralmente dos fatos em Juízo, em razão do decurso de tempo e da quantidade de ocorrências diárias envolvendo delitos da mesma natureza, eles confirmaram a apreensão do réu em evidente estado de embriaguez e confirmaram as assinaturas apostas no depoimento prestado na Delegacia, ratificando integralmente o teor das informações ali contidas.

IV - Admite-se a ratificação em Juízo do depoimento prestado anteriormente pela testemunha policial na Delegacia, que não se recorda de detalhes dos fatos, desde que sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI - O laudo de constatação de embriaguez, documento que possui fé pública, caracteriza prova irrepetível, que tem o contraditório diferido e como tal, segundo o art. 155 do CPP, é hábil para fundamentar a condenação.

VII - Recurso conhecido e provido.